Tribunal: TJPA
Processo: 0800618-71.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800618-71.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº:
0800618-71.2025.8.14.0000

RECORRENTE:
ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE LEITO CIRÚRGICO E CUSTEIO DE DESPESAS. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que deferiu tutela provisória de urgência determinando aos entes públicos a obrigação de viabilizar, em 72 horas, a internação do Sr. Manoel Costa dos Santos em leito cirúrgico (público ou privado), com garantia de transporte, diárias de alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 300.000,00. O agravante alegou excesso na fixação das astreintes e pleiteou sua redução ou afastamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da multa diária fixada em tutela provisória a título de astreintes mostra-se desproporcional e excessivo frente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer parâmetros adequados para a fixação das astreintes em obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, visando garantir a efetividade do direito fundamental à saúde sem onerar desarrazoadamente o erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é garantia fundamental (CF/1988, arts. 196 e 197), impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário, inclusive por meio de medidas judiciais urgentes diante de risco à vida.

4.

A concessão de tutela provisória com fixação de astreintes busca compelir o cumprimento de obrigação de fazer relacionada à saúde, cuja inércia pode gerar dano irreparável.

5.

O art. 297 do CPC autoriza o magistrado a adotar medidas coercitivas para assegurar a efetividade das decisões, cabendo ao juiz adequar o valor das astreintes a critérios de proporcionalidade e razoabilidade (CPC, art. 537, §1º).

6.

A redução da multa diária para R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00, harmoniza-se com precedentes do TJPA em casos análogos e garante efetividade ao provimento jurisdicional, sem implicar enriquecimento ilícito ou ônus desproporcional à Administração Pública.

7.

Não se verifica violação ao erário, pois o valor das astreintes, assim ajustado, mantém o caráter instrumental de coação e observa parâmetros compatíveis com a natureza da obrigação e a gravidade do direito tutelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Tese de julgamento
:

1.

O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de viabilizar, em tempo hábil, a internação e tratamento de pacientes em situação de urgência, inclusive mediante internação em rede privada quando necessário.

2.

A fixação de astreintes em obrigação de fazer contra a Fazenda Pública é cabível e deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo o valor ser revisto a qualquer tempo para evitar excessos e assegurar a efetividade do comando judicial.

3.

A redução do valor das astreintes para patamar razoável garante a coação necessária sem causar desequilíbrio processual ou prejuízo desarrazoado ao erário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 197; CPC, arts. 297, 300 e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178/SE (Tema 793), Pleno, rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0011355-47.2019.8.14.0043, rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 05.05.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0819961-24.2023.8.14.0000, rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 03.06.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0809244-55.2020.8.14.0000, rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 01.02.2021.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, dando-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco (23/06/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Pará, contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800249-90.2025.8.14.0028, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, deferiu tutela provisória de urgência, determinando que o Estado do Pará e o Município de Marabá, por meio de suas Secretarias de Saúde, viabilizassem, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a internação do Sr. Manoel Costa dos Santos em leito cirúrgico, seja em unidade pública ou privada, garantindo transporte adequado, diárias para alimentação e pernoite para o paciente e acompanhante, às expensas dos requeridos, conforme necessário.

Ademais, estabeleceu-se que, na ausência de leito disponível na rede pública, fosse providenciada a internação na rede privada, observando os critérios técnicos dos laudos médicos constantes dos autos. Por fim, fixou-se multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em caso de descumprimento.

Na ação de origem, o Ministério Público Estadual pleiteou, em favor do Sr. Manoel Costa dos Santos, a obtenção de decisão judicial que determinasse a realização de tratamento cirúrgico urgente, diante do diagnóstico de hematoma intracerebral, com a necessária transferência para hospital apto, em virtude da superlotação hospitalar e da omissão do Poder Público, em especial quanto à disponibilização de leito pelo Sistema Estadual de Regulação. O pedido, por conseguinte, visava compelir os entes públicos demandados a providenciar internação em unidade adequada, inclusive em rede privada se necessário, bem como garantir transporte e custeio das despesas para paciente e acompanhante, tudo em caráter de urgência.

O juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que:
O Estado do Pará e o Município de Marabá, por meio de suas respectivas Secretarias de Saúde, viabilizem, no prazo de 72 horas, a internação da Sr. Manoel Costa dos Santos em leito cirúrgico, seja em unidade pública ou privada, garantindo transporte adequado, diárias para alimentação e pernoite para a paciente e acompanhante, às expensas dos requeridos, conforme necessário.
Na ausência de leito disponível na rede pública, providenciem a internação na rede privada, observando os critérios técnicos estabelecidos nos laudos médicos constantes dos autos.
Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
Intimem-se os requeridos para cumprimento imediato da presente decisão”.

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais (ID 24337547), o agravante alega, inicialmente, o cabimento e a tempestividade do recurso, ressaltando a admissibilidade nos moldes do art. 1.015, inciso I, do CPC. No mérito, sustenta que o valor da multa diária fixada pela decisão agravada revela-se excessivo e desproporcional, afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Argumenta que as astreintes possuem natureza eminentemente coercitiva, devendo atender ao critério do bom senso, a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte adversa e penalização exacerbada do Poder Público.

Defende que, embora a jurisprudência permita a aplicação de multa contra a Fazenda Pública, o montante estabelecido – R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) – é inadequado, pois compromete recursos públicos escassos e onera a coletividade.

Ressalta, ademais, que a medida, tal como fixada, ignora a limitação financeira do Estado, pretendendo obrigá-lo a cumprir obrigação de fazer sob pena de sanção incompatível com o interesse público. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, pleiteia a sua integral reforma, com a redução da multa a parâmetros razoáveis e proporcionais, ou, subsidiariamente, o afastamento da medida coercitiva.

Em decisão liminar, deferi o pedido de efeito suspensivo, fixando a multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), modificando a decisão apenas e tão somente nestes termos, por entender mais razoável e proporcional diante da gravidade do bem jurídico tutelado, qual seja, a vida e a saúde do paciente, mas sem ignorar o dever de observância à proporcionalidade nas sanções impostas ao Poder Público.

A parte recorrida, Ministério Público do Estado do Pará, apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 25931912), defendendo a manutenção da decisão recorrida e sustentando que a multa diária fixada pelo juízo a quo é necessária e proporcional, tendo em vista a necessidade de garantir efetividade à decisão judicial e salvaguardar o direito fundamental à saúde do paciente Manoel Costa dos Santos, que se encontra em situação de urgência, aguardando procedimento cirúrgico para tratamento de hematoma intracerebral. Argumenta que os valores fixados na decisão combatida visam justamente compelir o Poder Público ao adimplemento da obrigação, não havendo que se falar em excesso, pois o objetivo da astreinte é conferir efetividade à tutela provisória concedida, diante da inércia dos entes públicos. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º grau, sobreveio parecer opinando pelo conhecimento e pelo provimento parcial do recurso, apenas para reduzir o valor da multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), alinhando-se ao entendimento da relatoria quanto à proporcionalidade da medida, mas reconhecendo a pertinência da aplicação da sanção em caso de descumprimento da obrigação de fazer por parte do Estado do Pará e do Município de Marabá.

Posteriormente, registre-se que o Estado do Pará, irresignado com a decisão monocrática que deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, fixando a multa diária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), interpôs agravo interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Em sua peça recursal, o ente estadual reiterou a tese de flagrante desproporcionalidade do valor das astreintes, bem como ressaltou a necessidade de observância das regras de repartição de competências estabelecidas no Tema 793 do STF, pugnando pela reforma da decisão agravada para afastar, ou, subsidiariamente, reduzir ainda mais o valor da multa diária, estabelecer limite temporal para sua aplicação e conceder prazo razoável para o cumprimento da determinação judicial.

É o relatório.

VOTO

De início, verifico a existência de Agravo Interno sob o Id

nº24916758. Contudo, considerando que as alegações apresentadas no agravo interno se confundem com o mérito das razões expostas no recurso principal e que este já se encontra em condições de julgamento de mérito, impõe-se sua análise direta, em observância aos princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo. Desse modo, diante da prolação do presente voto, resta prejudicado o agravo interno.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo a proferir voto.

O direito à saúde constitui garantia fundamental, consagrada nos arts. 196 e 197 da Constituição Federal, sendo dever do Estado a efetivação desse direito mediante políticas sociais e econômicas, assegurando o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A tutela provisória, neste caso, foi deferida em virtude da comprovada urgência e risco de dano irreparável à vida e à integridade do paciente, elementos que autorizam a concessão da medida nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Quanto à fixação das astreintes, o art. 297 do CPC autoriza o magistrado a adotar todas as medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. A finalidade das astreintes é estritamente coercitiva, objetivando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, sobretudo em matéria de saúde, em que o descumprimento pode resultar em risco concreto à vida.

A decisão que concedeu o efeito suspensivo ao Estado do Pará já procedeu à expressiva redução do valor originalmente arbitrado a título de multa diária pelo juízo a quo,
fixando-a em R$ 2.000,00, limitada ao montante de R$ 100.000,00.
Esse patamar revela-se absolutamente consentâneo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois impõe ao ente público medida coercitiva suficiente para assegurar o cumprimento da obrigação, sem, contudo, ultrapassar os limites do justo e do razoável.

Além disso, a fixação desse valor, em substituição ao quantum inicialmente estabelecido, afasta qualquer possibilidade de enriquecimento ilícito da parte beneficiária, garantindo que a astreinte mantenha apenas seu caráter instrumental de coação e não se converta em fonte de vantagem patrimonial indevida.

Em contrarrazões, o Ministério Público destaca, com acerto, que a preocupação central do ente público deve ser a efetividade do comando judicial que assegura direito fundamental, sendo legítima a fixação de mecanismos coercitivos para compelir o cumprimento, sobretudo diante de omissão ou morosidade reiterada do Estado.

A redução do valor, como já operada em decisão monocrática para R$ 2.000,00 por dia e limite de R$ 100.000,00, harmoniza-se com os parâmetros de razoabilidade, afastando eventual alegação de excesso sem anular o efeito constrangedor necessário à efetividade do provimento.

Importa frisar que, nos termos do art. 537, §1º do CPC, cabe ao juiz, a qualquer tempo, a revisão do valor da multa para ajustá-la à realidade do caso, seja para majorar, seja para reduzir, conforme a conduta do devedor no curso do processo, o que já foi devidamente observado na decisão recorrida, que promoveu a redução do valor inicial arbitrado.

Ademais, não há violação ao erário quando a multa visa a assegurar direito fundamental e o valor encontra-se dentro de patamar compatível com o fim a que se destina. O excesso somente se caracteriza quando ausente o nexo entre o valor e a efetividade do provimento, hipótese não verificada nos autos.

Segue jurisprudência deste Egrégio Tribunal Estadual em casos que guardam similitude com o ora tratado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À SAÚDE COMO MÍNIMO EXISTENCIAL. TEMA 793 E TEMA 1234. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual, confirmando a tutela antecipada e determinando o fornecimento do medicamento LADOGAL 100mg à paciente portadora de Angioedema Hereditário, sob pena de multa diária.

2. Sentença condenou os entes públicos ao fornecimento contínuo do fármaco, fixando astreintes diárias de R$ 10.000,00 ao Estado do Pará (limitada a R$ 100.000,00) e R$ 5.000,00 ao Município de Portel (limitada a R$ 50.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se o Estado do Pará tem o dever de fornecer o medicamento pleiteado, mesmo diante da ausência de trâmite administrativo específico;
(ii) se a fixação das astreintes observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovação da gravidade do quadro clínico da paciente e da necessidade do uso do medicamento LADOGAL, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, conforme lista RENAME.
5. Dever solidário dos entes federativos no fornecimento de medicamentos, conforme tese firmada no Tema 793/STF e art. 196 da CF.
6. Inaplicabilidade imediata do Tema 1234/STF quanto à competência, diante da modulação de efeitos.
7. Inviabilidade de afastamento do dever estatal sob alegações genéricas de reserva do possível ou ausência de protocolo administrativo.
8. Possibilidade de redução das astreintes, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem prejuízo à efetividade da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir as astreintes ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitadas a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011355-47.2019.8.14.0043 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ – AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS QUANTO AOS CUIDADOS À SAÚDE.
PRESENÇA DE CÁLCULOS “PEDRAS” NO URETER.
NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URETEROLITIASE E DEMAIS PROCEDIMENTOS E ATOS NECESSÁRIOS À GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE À PACIENTE. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO (EM SUA AMPLA ACEPÇÃO). MULTA. EXCESSO VERIFICADO. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809244-55.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/02/2021 )

E
MENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que obrigou o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE MOJU a providenciarem terapia ocupacional, fonoaudiólogo, realização de exame para investigar possível síndrome de Down, e todo o tratamento de saúde necessário ao infante, com diagnóstico de autismo, TDAH e epilepsia, fixando a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitado à R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento.

A Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

A saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Tema 793: a Corte Suprema aproveitou a ocasião para desenvolver e aprimorar a tese de solidariedade dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde. A tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo, os tribunais, já decidido que “eventual” ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, seja por meio de ação própria, mesmo que a demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município.

Sequestro de verbas públicas: o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, a respeito da possibilidade de bloqueio de verbas públicas quando o objeto está relacionado à saúde.

Astreintes
: No caso em tela, o juízo
a quo

fixou multa diária no valor de R$5.000,00, (cinco mil reais), limitado à R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que destoa dos parâmetros utilizados por este Tribunal de Justiça, em demandas similares.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a multa diária para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitado a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo a decisão agravada nos demais termos.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819961-24.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/06/2024).

Assim, a redução promovida pelo órgão
ad quem
confere adequado equilíbrio entre a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção dos interesses do Estado, sem ocasionar desequilíbrio processual ou desvirtuamento da finalidade da multa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PREJUDICADO o recurso de Agravo Interno
e, no que tange ao recurso de Agravo de Instrumento,
CONHEÇO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
fixar a multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
,
promovendo, assim, a modificação da decisão recorrida exclusivamente nesses termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025